Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715183-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: KATYANA REGINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lps brasÍlia consultoria de imÓveis ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KATYANA REGINA DE SOUZA: Trata-se de pedido de nulidade de atos processuais no qual o devedor LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA alega a ausência de intimação da parte executada para apresentar manifestação à Decisão de ID 45913846. Infrutíferas as tentativas de intimação pessoal da devedora, a Decisão de ID 50302687 considerou aperfeiçoada a intimação da devedora LPS, observando o disposto no parágrafo único, do art. 274, e §4o, do art. 513, do CPC. Posteriormente, a credora foi intimada para apresentar procuração outorgada pela parte devedora ao respectivo advogado. De fato, a intimação do devedor, por meio de seu procurador, ocorreu apenas após o recebimento do cumprimento de sentença. Contudo, não se vislumbra nulidade nos atos processuais, uma vez que a deflagração do cumprimento somente teve início após 1 ano do trânsito em julgado da sentença (certidão de ID 45598138 - p. 48). Considerando que houve a correta aplicação das normas processuais e, ainda, os demais devedores solidários manifestaram-se por meio de impugnações ao cumprimento de sentença, não vislumbro maiores prejuízos à devedora LPS. Outrossim, até o presente momento, não foi realizada a efetiva constrição de bens pertencentes à devedora que demonstrasse efetivo prejuízo material. A fim de impedir a frustração da execução, deve-se buscar o bom andamento processual e a satisfação do crédito pretendido. Portanto, mantenho a Decisão de ID 45913846. À Secretaria para que apresente a pesquisa realizada junto ao sistema BACENJUD. A Agravante sustenta que, como à época do requerimento do cumprimento de sentença o feito estava arquivado, não havia utilidade prática na informação de mudança de endereço da sede da empresa. Salienta que é causa de nulidade a não intimação do advogado quando constar requerimento expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas em seu nome (CPC, art. 272, § 5o). Afirma que não foi indicado no pedido inaugural do cumprimento de sentença os nomes dos advogados das partes devedoras para fins de cadastramento. Acrescenta que, em face da ausência de intimação, não pode realizar o pagamento espontâneo e evitar o acréscimo de multa e de honorários de que trata o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a nulidade dos atos processuais que envolveram a LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., entre a data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença (25/09/2019) e a data que antecedeu a primeira publicação (28/04/2020) com os dados dos subscritores da presente, nos autos originários (ora juntados na íntegra), reabrindo-se o prazo, previsto em lei, para pagamento voluntário do débito perquirido no Cumprimento de Sentença, sem a incidência de multa e novos honorários sucumbenciais”. Preparo recolhido (IDs 16619226 e 16619227). É o relatório. Decido. Em princípio, a omissão da Agravante em manter atualizado o seu endereço nos autos conduz à presunção contida no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 274. (...). Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Nesse contexto, pelo menos no plano da cognição superficial, não pode ser considerada inválida intimação realizada em consonância com o artigo 513, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil: Art. 513. (...). § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. Não se divida, assim, a probabilidade do direito. De toda sorte, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a decisão proferida na origem determinando “o sobrestamento do presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05, devendo a parte exequente dar andamento ao feito após o transcurso do prazo, independentemente de intimação”. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator